Tribunal: STF
Processo: Rcl 50968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos de Processo nº 000295-11.2021.5.13.0003.



    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada deixou de observar o determinado por esta Corte quando do julgamento do ARE 1.121.633, processo piloto do Tema 1.046 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a validade de pactos coletivos.



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para determinar que o juízo reclamado suspenda a tramitação do processo subjacente; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no referido processo leading case.



    Por fim, entende que esta ação deve ser distribuída por prevenção ao Ministro Gilmar Mendes, relator do paradigma tido por ofendido.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, indefiro o pedido de distribuição por prevenção ao Ministro Gilmar Mendes, uma vez que a sistemática da prevenção, em relação às Reclamações, regula-se pelo artigo 70 do Regimento Interno, que, consoante redação do parágrafo primeiro, considera expressamente a inexistência de prevenção para as ações ajuizadas com fundamento no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, ou seja, é hipótese de livre distribuição. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 



    Isso porque, na origem , o analisar a Ação Civil Pública, apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região julgou procedente a ação e considerou que a quantidade de menores a serem contratados deve ter como base de cálculo o número de funcionários da empresa. Ademais, ratificou o entendimento do juízo que a controvérsia subjacente não guarda similitude com o Tema 1.046. Confira-se a manifestação do TRT da 13ª Região (eDoc 3, p. 153): 



    “No ponto, entendo que não merece reforma a sentença de origem para o deferimento do sobrestamento do feito, adotando como razões de decidir os fundamentos utilizados pelo Exmo. Des. Thiago Oliveira de Andrade em recentíssimo julgado, também do Pleno, referente ao processo 0001047-85.2019.5.13.0024 (destaques acrescidos): 



    ‘(...) Conforme já exposto no despacho constante no Id. dd0d1dc, não se observa a estrita aderência da controvérsia objeto da presente ação, em que se discute a legalidade de cláusulas que restringem a base de cálculo a ser utilizada para cumprimento das cotas de aprendizes, à decisão de suspensão dos processos relativos ao tema 1.046 (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). Este entendimento decorre do fato de que a temática afeta às cotas voltadas à aprendizagem tem esteio constitucional, o que a distancia da abrangência do Tema de Repercussão Geral mencionado. Neste sentido, há decisões do Supremo Tribunal Federal, em sede de Reclamações (AG. REG. NA RECLAMAÇÃO N. 40.013, AG. REG. NA RECLAMAÇÃO N. 38.203), que denotam a atual diretriz daquele Órgão Superior, de que a controvérsia jurídica em questão versa sobre direitos de previsão constitucional (art. 7º, XXXI; art. 203, IV; art. 227, caput e § 1º, II), e que as cláusulas cuidam de direitos de terceiros alheios às categorias profissionais e patronais dos sindicatos que celebraram o instrumento coletivo. Ademais, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, em recente decisão da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, na AACC-1000639-49.2018.5.00.0000, publicada em 04/12/2020, decidiu que a matéria, por ter assento constitucional, não está abarcada pelo Tema 1046 da Repercussão Geral. Não obstante não tenha havido o trânsito em julgado da decisão, ante a pendência de apreciação de embargos de declaração, referido julgado reflete o entendimento do Órgão Especializado do TST acerca da matéria. Cito a ementa do acórdão quanto ao ponto em exame: AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADA ENTRE O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS AEROVIÁRIAS E O SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS. 1. CONTROVÉRSIA JURÍDICA QUE GIRA EM TORNO DO CUMPRIMENTO DAS COTAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E APRENDIZES. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NÃO APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). A 1ª Turma da Suprema Corte decidiu, no julgamento da RCL 40.013 AGR/MG, que a controvérsia jurídica que gira em torno do cumprimento das cotas para a contratação de aprendizes e pessoas com deficiência tem assento constitucional previsto nos arts. 7º, XXXI, 203, IV, e 227, caput e § 1º, II. Dessa forma, concluiu que a referida matéria não está abarcada pelo Tema 1046 da Repercussão Geral (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). (...). (AACC1000639-49.2018.5.00.0000, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Relatora Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 04/12/2020). Ante o exposto, sem maiores delongas, não merece prosperar o pleito de suspensão do trâmite destes autos.’



    Pelas mesmas razões acima expostas, indefiro o pedido de sobrestamento do feito.”



    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista ‘não assegurado constitucionalmente”. 



    Essa distinção específica às horas in itinere foi anotada no julgamento do ARE 1.166.867, Segunda Turma, DJe. 19.11.2019, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.



    Portanto, não há relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    Ademais, o objeto controverso na origem refere-se à jornada de trabalho e horas extras, direitos reconhecidos constitucionalmente (CRFB, art. 7º, XIII e XVI), de modo que, mesmo numa interpretação ampla do tema, não estaria por ele abarcado.



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente